Tribunal: STF
Processo: HC 256328
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 983.438/MT, determinando, contudo, ao Juízo de origem que reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos pacientes, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP (e-doc. 16).  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes encontram-se presos preventivamente, desde o dia 30/07/2024, ante a suposta prática de crime previsto na Lei nº 11.343, de 2006 (Lei de drogas).  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, apontando a inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de reavaliação da prisão preventiva dos pacientes, mantida inalterada por período superior a 290 dias, em violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Argumentam que, mesmo após determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça para que o juízo de origem realizasse nova análise da necessidade da custódia, não houve manifestação judicial, o que evidencia a ilegalidade da manutenção automática da prisão. Frisam a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da medida. Apontam afronta ao princípio da presunção de inocência. Destacam que não há, nos autos, elementos individualizados que demonstrem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que torna a prisão desproporcional e inadequada.  



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Com efeito, eventual descumprimento de decisão judicial — no caso, a suposta inobservância da ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça para que o Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva dos pacientes, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal — deve ser comunicado ao próprio Tribunal que proferiu a determinação, o STJ, a quem incumbe zelar pela autoridade e eficácia de suas próprias decisões.



    9. Outrossim, as questões alusivas aos fundamentos da custódia, como a suposta ausência de contemporaneidade da prisão ou a suficiência de medidas cautelares diversas, sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar tais matérias, limitou-se a afirmar o acerto do entendimento do Tribunal de Justiça, no sentido de que a "a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, determinado, ao final, a reavaliação da custodia pelo juízo de origem." A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. No mais, o que decidido não destoa do entendimento assentado pelo STF de que “[a] inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (Ref. na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar nº 1.395/SP, Plenário, Rel. Ministro Presidente (Luiz Fux), j. 15/10/2020, p. 04/02/2021.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Considerada a alegação dos impetrantes de descumprimento de pronunciamento judicial do STJ, determino o envio de cópia da petição inicial do writ e desta decisão ao Ministro Relator do Habeas Corpus nº 983.438/MT e ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (autos nº 1005673-23.2024.8.11.0037), para ciência e adoção das providências que julgarem pertinentes.  



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator